Tribunal: TJMT
Processo: 1023241-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA - CPF: 241.857.521-72 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1023241-34.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO. ARTIGO 64, III DA LC 04/90. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TJMT. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

2.
O dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC no. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento.

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS proposta por MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA em desfavor do ESTADO DE MTO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV objetivando a restituição dos descontos realizado em sua folha de pagamento no período de 10/2017 a 04/2018.

Sustenta que os descontos ocorreram em razão da prisão do autor decretada provisoriamente nos autos do processo no 11548-20.2017.811.0042 e com fundamento no artigo 64 da Lei Complementar no 4/1990.

Aduz que ingressou com Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso questionando a ilegalidade do desconto, oportunidade em que o writ foi concedido parcialmente, sendo negado somente o pedido de restituição dos valores ao autor, já que não seria a via adequada para a referida cobrança.

Deste modo, busca a restituição dos valores descontados indevidamente em sua folha de pagamento durante o período em que permaneceu preso preventivamente.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a proceder a restituição dos valores descontados no subsídio do requerente no período de 10/2017 a 04/2018 a título de “redução de remuneração”, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica desde a data da citação e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do efetivo desconto, até 30/11/2021 e, a partir de 1o de dezembro de 2021, pela Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - Selic (índice único para juros e correção), respeitando o teto deste Juizado Especial da Fazenda Pública; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Considerando o teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do presente recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Da análise dos autos, verifica-se a prática de ato ilegal e abusivo praticado pelo ente público estadual. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1o.10.2018. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SOLDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. (...).

(RE 1144513 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 7-11-2019 PUBLIC 8-11-2019).

Não bastasse, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o E. Tribunal de Justiça deste Estado já declarou a inconstitucionalidade incidental do dispositivo que fundamentou a redução do vencimento e, consequentemente, a impossibilidade dos descontos nas folhas de pagamento dos servidores públicos.

Neste sentido, constou é o Acórdão do Mandado De Segurança impetrado pelo próprio autor:

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PRISÃO PREVENTIVA — REDUÇÃO DE VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE — INCONSTITUCIONALIDADE — PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO TRIBUNAL. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.

Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 84078/MG) é inconstitucional a redução de vencimentos de servidor público, afastado da função em decorrência de prisão preventiva. Também, o Tribunal de Justiça já declarou a inconstitucionalidade incidental do inciso III, do artigo 64, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990.

O mandado de segurança não se presta à produção de efeitos financeiros pretéritos à impetração. (Mandado de Segurança no 1000379-14.2018.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA)

Portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor indevidamente descontado do vencimento do autor, ainda que durante o período em que se encontrasse preso preventivamente, tendo em vista o disposto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023